Tribunal: TJDFT
Processo: 0744862-29.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO. METEOROLOGIA. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO AFASTADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, em razão do cancelamento unilateral do voo e ausência de assistência. A recorrente insurge-se contra a decisão ao argumento de que “Percalços, dissabores e contratempos de espera em aeroporto não podem ser confundidos com dor, sofrimento, ou angústia que abale profundamente a pessoa [...]”. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas.
3. A presente controvérsia deve ser decidida à luz das regras da legislação consumerista (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. Narra a parte autora, em petição inicial, que adquiriu da ré passagem aérea para viagem no dia 16/08/2021 da cidade de Curitiba até Brasília; que o voo estava previsto para às 05h40 com previsão de chegada às 08h15; que o voo foi cancelado e somente foi remarcado para às 14h35. Assevera que não foi fornecida nenhuma assistência por cerca de oito horas.
5. Em suas razões recursais, a ré alega que o cancelamento havido na localidade de conexão não é causa hábil a corroborar eventual condenação da empresa ré, vez que decorrente de motivo alheio ao rol de ingerência da atividade exercida e causa excludente de responsabilidade. Em que pese tais alegações, não restou comprovado que o motivo do cancelamento do voo se deu em razão de situações climáticas, não tendo se desincumbido a recorrente de comprovar os fatos constitutivos de seus direitos (art. 373, I, CPC).
6. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Ademais, o CPC/2015, em seu art. 373, estabelece que, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
7. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro.
8. No caso sob exame, o atraso se deu por mais de 8 horas, não havendo por parte da recorrente providência quanto a assistência material ao autor, fato que enseja falha na prestação do serviço da companhia aérea, ora recorrente.
9. Destaca-se, que o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura "in re ipsa", devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
10. Nos termos do acórdão citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como "i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
11. No caso dos autos, o atraso perdurou por mais de oito horas, aliado à assistência precária prestada aos passageiros. Desse modo, o cancelamento de voo que gera atraso excessivo ao passageiro na chegada ao seu destino, e a ausência de assistência ou assistência deficitária configura falha na prestação de serviços, que enseja o dever de indenizar o consumidor.
12. Nesse ponto, cabe à empresa recorrente a proteção dos interesses econômicos e respeito à dignidade do passageiro, o que não ocorreu diante diante da reacomodação em voo operado oito horas depois, bem como não foi fornecida alimentação. Destarte, correta a sentença quanto ao reconhecimento da ocorrência do dano moral alegado, uma vez que os transtornos impostos por toda a situação experimentada pelo recorrido são passíveis de indenização.
13. Em relação ao quantum, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na hipótese em exame.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.